Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736482-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBERTO SILVA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal), conforme prescrição médica (ID no 167799011), no prazo de 5 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00 (autos no 0732619-64.2023.8.07.0001, ID no 168260896). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 50835137). 3. Contrarrazões (ID no 50907355). 4. Na origem, em 27/10/2023, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência deferida (ID no 52913354). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (ID no 52913354), foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência deferida. 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO